Tribunal: TCU
Processo: 023.720/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7522/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.720/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aurelio Nascimento da Silva (XXX.221.701-XX); Fernando Marcolino Lopes de Holanda (XXX.588.268-XX); Jose Maria Pontes Silva (XXX.183.028-XX); Jucilene Farias dos Anjos (XXX.008.108-XX); Leticia Mecenas Silva (XXX.195.538-XX); Maicon Huelber Souza Novais (XXX.803.555-XX); Roberto Carlos Gomiero (XXX.149.148-XX); Sidnei Pereira dos Santos (XXX.122.788-XX); Valmir Ferranti (XXX.389.608-XX); Wesley Rosa da Silva (XXX.670.475-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.